Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. LOTEAMENTO ILEGAL. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO DISTRITO FEDERAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. MAJORAÇÃO.
I. Obra sem alvará de construção em loteamento ilegal de área pública legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, na esteira do que dispõem os artigos 13, incisos I, alínea “b”, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
II. O Poder Público não pode ser impedido de exercer o seu poder de polícia para impedir ou remover edificação irregular em terra pública, consoante o disposto nos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, §§ 1o e 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
III. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade.
IV. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados à luz do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Réu provido.